Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milson Pereira da Silva e Francisca Lúcia Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 79268414 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de André Ricardo Costa de Souza, processo n. 0703047-79.2018.8.07.0020, indeferiu o requerimento de diligência deduzido pelos recorrentes, consistente na expedição de ofício à Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, para solicitar informações sobre a relação de imóveis cadastrados em nome do executado e, em caso de serem localizados, a remessa de cópia das respectivas fichas cadastrais. O indeferimento está fundamentado no fato de o cumprimento de sentença estar suspenso, nos termos do art. 921, III do CPC, em razão da não localização de bens até o momento, de modo que, segundo a compreensão do i. juízo, somente retomará seu curso acaso seja cabalmente demonstrada a existência de bens, não se amoldando à hipótese pedidos de repetição de diligências e constrição sem provas da existência de créditos ou bens penhoráveis. O preparo não foi recolhido, porque os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (Id 18963372 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;